Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juiz competente e realizado da mesma forma do definitivo, exigindo que o Exequente, na hipótese de autos físicos, colacione aos autos cópias da decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procurações outorgadas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso, e, facultativamente, outras peças processuais (artigos 520 e 522, ambos do CPC).
2. Eventual discordância do juiz quanto ao crédito exequendo não pode servir de fundamento para o indeferimento da petição inicial, pois não se trata de questão de ordem pública que o juiz deva conhecer de ofício.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Maioria.